Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-94.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1000866-94.2018.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE POCONÉ-MT.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrido: DOMINGOS DA SILVA LUZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 05/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido DOMINGOS DA SILVA LUZ postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Caso em que a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via call center, por onde o Recorrido adere a contratação do serviço, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC.
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque o áudio não foi impugnado pelo Recorrido. Com efeito, em nenhum momento o Recorrido afirmou que a voz constante do áudio não seria sua. Ademais, no áudio há a confirmação de todos os dados pessoais do consumidor.
4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
5. No entanto, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), não será declarada a legalidade do débito discutido nos autos, porquanto a empresa de telefonia nas razões recursais se limitou a refutar os danos morais arbitrados.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-94.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), DOMINGOS DA SILVA LUZ - CPF: 571.970.831-68 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020